Tribunal: TJDFT
Processo: 0715068-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS USADOS. RESOLUÇÃO. VEÍCULO DADO COMO PARTE NO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE. PROVIMENTO EQUIVALENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA MATERIALIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Resolvido o contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, as partes retornam à situação econômico-jurídica em que estariam, caso o contrato jamais tivesse sido celebrado. Contudo, impossibilitado o retorno, resolve-se a questão em perdas e danos.
3. O princípio da sucumbência prevê que a parte vencida deve pagar as despesas do vencedor. Por outro lado, a sucumbência também guarda inegável relação com o princípio da causalidade, cuja definição perpassa pela verificação de quem, de fato, deu causa ao litígio, observando-se os critérios da causa e da evitabilidade da lide.
4. No caso, a apelante não se desincumbiu do ônus da prova, quanto ao estado de conservação veiculo recebido por ocasião da contratação e o atual, a fim de que obtivesse o provimento judicial para restituição à consumidora do veículo dado como parte do pagamento no negócio jurídico.
5. O valor de mercado de R$ 30.7065,00, no momento da celebração do negócio jurídico, suplanta a soma do montante de R$ 19.000,00 (valor da dação em pagamento) e dos supostos custos de manutenção (R$9.638,19), correspondente a R$ 28.638,19, o que, a priori, revela-se mais vantajoso para a apelante.
6. Apelação conhecida e não provida.